Tribunal: TJMT
Processo: 1026557-83.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026557-83.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROSA RIBEIRO SOARES - CPF: 337.423.911-00 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A AUTORA/APELANTE TENHA CONDIÇÕES DE SUPORTAR O PAGAMENTO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RELAÇÃO DE CONSUMO – NECESSIDADE DE QUE A PARTE AUTORA FAÇA COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO – DANO MORAIS INEXISTENTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO PARA 15 (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – ARTIGO 98 § 3º DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em ofensa ao Princípio da Dialeticidade quando os argumentos constantes da peça recursal correspondem aos apreciados na sentença, mormente quando as razões apresentadas demonstram a compatibilidade com os temas decididos na sentença, bem como o interesse pela sua reforma.

Não há como acolher impugnação ao deferimento da justiça gratuita à autora quando a parte impugnante não apresenta provas de que aquela possui condições financeiras bastante para suportar o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Ainda que se trata de relação de consumo em que a responsabilidade do fornecedor de serviços seja de ordem objetiva, a parte autora deve apresentar provas, ainda que mínimas, dos fatos constitutivos do seu direito.

Não havendo comprovação mínima dos fatos alegados não há que se falar em danos morais deles decorrentes.

Os honorários advocatícios são passíveis de majoração em razão da sucumbência da Apelante (art. 98 § 3º do CPC).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Rosa Ribeiro Soares
, em face da sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que julgou improcedentes os pedidos constante da Ação

de Indenização por Dano Moral ajuizada pela Apelante condenando-a ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa na forma do artigo 85, § 2º do CPC, porém,

determinou a suspensão do pagamento tendo em vista que a Autora/Apelante é beneficiária da justiça gratuita

Nas razões recursais ID 148548226 a Apelante alega que é titular da Unidade Consumidora de energia elétrica n. 6/167114-8 à qual a Apelada não está prestando serviços a contento, acrescentando que a sua rede elétrica sofre diversas interrupções no fornecimento do serviço, tendo a Recorrente suportado prejuízos passíveis de indenização por danos morais.

Afirma tratar-se de beneficiária da justiça gratuita, tendo em vista sua hipossuficiência financeira demonstrada nos autos.

Alega que a interrupção no fornecimento de energia elétrica na região em que reside a Apelante configura falha na prestação de serviços ensejando o reconhecimento da sua responsabilidade civil.

Verbera que a Apelada deve prestar serviços de forma satisfatória, conforme artigo 6º § 1º da Lei 8.987/95, cabendo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para dirimir a controvérsia, sendo que as constantes oscilações e a descontinuidade na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica causaram dano moral à Recorrente.

Assevera que tem pertinência a teoria do risco da atividade exercida pela Recorrida, afirmando, ainda, que por se tratar de serviços essencial deve ser prestado de forma contínua de modo que a conduta da Recorrida configura ilícito passível de indenização na forma pretendida.

Verbera que não foram consideradas as provas juntadas aos autos pela Apelante, cabendo no caso prova emprestada oriunda do processo n. 1026528-33.2021, visando a comprovação da desídia da Apelada.

Sustenta ser devido o dano moral requerido considerando a situação de impotência e constrangimento

sofrida pela Recorrente em razão da má fé e deficiência na prestação dos serviços questionados.

Requereu, ao final, o provimento do recurso e consequente reforma da sentença recorrida para condenar a Apelada ao pagamento de danos morais no montante correspondente a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Nas contrarrazões a Apelada se insurge contra o deferimento de justiça gratuita à Apelante, aduzindo que não foram juntados documentos comprobatório de hipossuficiência financeira.

Sustenta ofensa ao princípio da dialeticidade diante da ausência de combate dos fundamentos da sentença.

Afirma a ausência de responsabilidade civil da concessionária, argumentando que embora esteja sujeita à teoria da responsabilidade objetiva decorrente dos serviços que presta, porém, no caso em análise não há nexo de causalidade entre o sustentado dano e a conduta da Apelada, não incidindo, portanto, o dever de indenizar.

Assevera que o fato ocorreu em razão de intempéries climáticas, ademais, apesar dos argumentos da Apelante esta não juntou aos autos provas de que sua unidade consumidora tenha realmente sido afetada, fazendo apenas alegações genéricas e sem datas especificadas, acrescentando que ocorreu a interrupção na prestação do serviço para reparos conforme comunicação realizada aos consumidores.

Afirma a inexistência de danos a indenizar, requerendo ao final, o desprovimento do apelo.

É o Relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Dr. Marcio Aparecido Guedes.

Juiz de Direito convocado.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022